Tribunal: TJSP
Processo: 0006491-47.2014.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006491-47.2014.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, é
apelado PKF ARMAS E MUNIÇÕES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006491-47.2014.8.26.0191 -Voto no 23219
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0006491-47.2014.8.26.0191
Comarca: FERRAZ DE VASCONCELOS
Apelante: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Apelado: PKF ARMAS E MUNIÇÕES LTDA
Juiz (a) Sentenciante: BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA
Voto no 23219
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. VERBA
HONORÁRIA. Método de fixação da verba honorária que
se mostra adequado ao caso, estando de acordo com os
parâmetros da legislação processual vigente.
REEMBOLSO
DAS
CUSTAS
INICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. Isenção do Município ao pagamento
de custas, nos exatos termos do artigo 6°, da Lei Estadual n°
11.608/03.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
à
execução
opostos pelo Município de Ferraz de Vasconcelos à execução
que lhe move Pkf Armas e Munições Ltda, ao fundamento de
inexigibilidade do título.

A r. sentença de fls. 281/282, julgou
parcialmente procedentes os presentes embargos, para afastar
o índice empregado na execução principal para cômputo dos
juros moratórios e determinar a incidência dos juros com base
no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos da Lei 9.494/97. Em função da sucumbência amplamente
majoritária,
caberá
embargante
o pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006491-47.2014.8.26.0191 -Voto no 23219
3
despesas processuais e honorários advocatícios no montante de
10% sobre o valor da causa.
Apelou a Municipalidade (fls. 291/296),
visando a reforma do julgado, no capítulo que a condenou no
pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento
de que está isenta, nos termos da Lei Estadual no 11.608/03.
Requer também a fixação da verba honorária sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico, e não sobre o valor da
causa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Em relação às custas processuais, de
fato, o apelante é isento, nos exatos termos do artigo 6°, da Lei
Estadual n° 11.608/03:
“Artigo 6.o - A União, o Estado, o Município e respectivas
autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão
isentos da taxa judiciária.”
No que toca ao método de fixação da
verba honorária, não se olvide que o parágrafo 2o, do artigo 85
do Novo CPC, estabelece que “Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: (...)”

Verifica-se que o Novo CPC estabeleceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006491-47.2014.8.26.0191 -Voto no 23219
4
uma gradação de parâmetros para a partir daí fixar os
honorários entre 10% e 20%: 1o) condenação; 2o) proveito
econômico obtido; 3o) valor da causa.

No presente caso, não havendo valor da
condenação, nem valor do proveito econômico, era mesmo de
rigor a fixação da verba honorária sobre o valor dado à causa.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator